Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-90.2018.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-90.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO A PERES - CNPJ: 00.479.509/0001-69 (APELADO), ANGILENE RIBEIRO DA SILVA PERES - CPF: 003.220.021-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ANGILENE RIBEIRO DA SILVA PERES
e
EDUARDO A PERES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO AUTOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por ausência de citação válida no prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, considerando eventual inércia da parte autora na promoção de atos necessários à citação válida dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve a análise da prescrição direta, e não da intercorrente, sendo essencial verificar se houve ou não desídia do exequente.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples ajuizamento da ação não interrompe o prazo prescricional, se o autor não promover os atos processuais cabíveis à efetiva citação, conforme art. 240, § 2º, do CPC, salvo se comprovada ausência de inércia.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora agiu com diligência e promoveu as providências cabíveis à realização da citação, sendo a demora processual imputável exclusivamente ao aparato judicial, conforme reiteradamente reconhecido nos autos.

6. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não pode prejudicar a parte diligente.

7. Inexistência de prescrição, diante da atuação processual ativa da parte autora e da morosidade exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento
: “A prescrição da pretensão executiva não se configura quando a parte autora, em ação de busca e apreensão, promove tempestivamente os atos necessários à citação, sendo a morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21.09.2020; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID. 295559421 – Autos de Origem nº 1000626-90.2018.8.11.0033), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão autoral.

A sentença assentou, in
verbis
:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma dos
arts
. 487, II, do Código de Processo Civil, e reconheço a prescrição intercorrente da pretensão autoral, nos termos da fundamentação retro.

Deixo de promover a condenação em custas ou honorários advocatícios, considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Desconstituo eventual penhora/restrição existente nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas, comunicações e anotações necessárias.”

Em razões recursais (ID. 295559427), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Inexistência de inércia ou desídia da parte autora;

-
Inaplicabilidade da prescrição intercorrente à ação de busca e apreensão, regida por rito especial (Decreto-Lei nº 911/1969);

-
Impossibilidade de extinção do processo em razão exclusiva da morosidade do aparelho judiciário.

Sem contrarrazões diante da ausência de
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo regularmente efetuado (ID. 295559429).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ANGILENE RIBEIRO DA SILVA PERES
e
EDUARDO A PERES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, interposto contra sentença (ID. 295559421), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que a ausência de impulso processual por lapso temporal excessivo comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional postulada, atraindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio, convém
destacar que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição ordinária/direta, ou seja, da prescrição da
própria
pretensão, na medida em que o judicante fundamentou que
“
transcorrido integralmente o prazo de
5
anos sem citação válida ou causa suspensiva/interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.
"

Dito isso, a
controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
busca e apreensão de alienação fiduciária

é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
º, I, do CC.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1º.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

D
a narrativa do andamento processual denota-se que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance
.

A leitura atenta dos autos demonstra que a paralisação processual reconhecida na sentença não decorreu de inércia da parte autora, mas sim de sucessivas falhas operacionais atribuíveis ao Poder Judiciário. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 02 de outubro de 2018 (ID. 295558392), com formulação regular do pedido liminar. Em 08 de outubro de 2018, o juízo deferiu a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (ID. 295559352), autorizando seu imediato cumprimento.

A primeira tentativa de cumprimento resultou negativa, com retorno do mandado certificado apenas em 21 de dezembro de 2018. No entanto, a intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa foi realizada somente em 18 de junho de 2019 (ID. 295559362), ou seja, após quase
sete
meses de inércia cartorária.

A autora, ora apelante, prontamente se manifestou em 26 de junho de 2019 (ID. 295559364), indicando novo endereço para a citação da ré. O novo mandado foi cumprido apenas em 18 de novembro de 2019, e o juízo intimou a autora do resultado somente em 01 de abril de 2020 — registrando-se, nesse intervalo, cinco meses para o cumprimento da diligência e mais cinco meses para a intimação da parte.

Na sequência, foi requerida, deferida e realizada a pesquisa de endereço por meio dos sistemas
Bacenjud
e
Infojud
(ID. 295559373, 295559374, 295559375 e 295559377), resultando na expedição de novo mandado de citação em 12 de agosto de 2020 (ID. 295559385). Contudo, a diligência retornou infrutífera e apenas foi certificada nos autos em 04 de março de 2021 (ID. 295559386), ou seja, quase sete meses após sua expedição. A autora foi intimada da certidão apenas em 15 de julho de 2021 (ID. 295559388), após mais quatro meses de inércia.

Na continuidade da demanda, novos pedidos foram formulados pela parte autora. Em 22 de outubro de 2021, foi finalmente expedido mandado de busca e
apreensão do veículo (ID. 295559395). A diligência restou novamente negativa, conforme certidão lançada em 03 de março de 2022 (ID. 295559396). A intimação da autora a respeito desse resultado ocorreu apenas em 20 de abril de 2022 (ID. 295559403), o que denota lapso superior a seis meses desde a expedição do mandado até a ciência da parte.

Em 02 de maio de 2022, a apelante protocolou novo pedido de pesquisa de endereço. Contudo, o juízo levou seis meses para apreciar o requerimento, vindo a indeferi-lo apenas em novembro de 2022 (ID. 295559406).

Ainda assim, a parte autora não permaneceu inerte: apresentou nova manifestação em 01 de dezembro de 2022 (ID. 295559408), reiterando seu interesse no prosseguimento do feito. A resposta judicial, todavia, só se deu em 03 de outubro de 2023 (ID. 295559414), o que representa um novo período de dez meses de total inatividade judicial, a despeito da diligência processual demonstrada pela autora.

Essa sequência processual evidencia, com nitidez, que a suposta paralisação do feito não se deu por culpa da parte autora, mas sim por atrasos sucessivos na prática de atos que incumbiam ao juízo, à secretaria e ao oficial de justiça, o que afasta qualquer presunção de abandono. Ao contrário, o autor apresentou manifestações e pedidos de providências com razoável regularidade, não podendo ser penalizado pela ineficiência do aparato institucional.

Como se vê

dos histórico processual alhures delineado
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e operacionais do Judiciário
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática
de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025